Tribunal: TJDFT
Processo: 0717645-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento (ID 71488719), com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto em face da decisão (ID 234655268, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação de obrigação de fazer e reparação de danos, de no 0722950-16.2025.8.07.0001 ajuizada por FRANCISCO ROBERTO EMERENCIANO, ora agravante em desfavor de BCLV COMÉRCIO DE VEÍCULOS S/A, PORSCHE BRASIL IMPORTADORA DE VEÍCULOS LTDA., ora agravadas, indeferiu o pedido (ID 234598037, dos autos originais) de concessão de antecipação de tutela de urgência para o fornecimento, de forma provisória, um veículo para sua locomoção até julgamento do mérito da ação que discute o reparo/devolução do automóvel adquirido junto às rés, nos seguintes termos, in verbis (grifos originais): Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", o que não se subsume à hipótese dos autos. Isso porque não há como, de plano, saber acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados inicial, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mediante manifestação da parte contrária. A verificação acerca dos supostos defeitos do veículo demandará, ao menos, a instauração do contraditório, sendo prudente facultar-se à parte requerida demonstrar eventual justificativa, sobretudo diante do lapso temporal transcorrido entre a data da entrega do veículo (05/11/2024) e o ajuizamento da demanda (05/05/2025). Ressalto, por fim, que a medida postulada é evidentemente satisfativa, o que obsta o seu deferimento em sede de tutela antecipada, consoante o artigo 300, § 3°, do Código de Processo Civil. Outrossim, eventual deferimento da tutela ora vindicada esvaziaria por inteiro o conteúdo de lide, em face do caráter irreversível da tutela pretendida em sede provisória. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público. CONFIRO à presente decisão força de mandado de citação e intimação. Inconformada, a parte autora interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão e sustenta, em suma, que adquiriu um veículo zero quilômetro que apresentou graves e sucessivos defeitos logo após a entrega. O Agravante afirma que os vícios não foram sanados no prazo legal e que os fornecedores indicaram a necessidade de um prazo extenso (90 dias) para tentativa de reparo (ID n.o 234615539). Diante da privação do uso do bem essencial para sua locomoção e trabalho, o Agravante solicitou tutela de urgência para obter um veículo reserva provisório. O Agravante argumenta que a decisão agravada violou o artigo 300 do CPC ao indeferir a tutela de urgência, pois existiriam elementos que evidenciam a probabilidade do direito (documentos, confissão tácita sobre prazo para reparo) e o perigo de dano (privação do uso do veículo, transtornos, prejuízos). Defende que a medida solicitada não é satisfativa nem irreversível, pois consiste na concessão provisória de veículo reserva até o julgamento final da lide, garantindo a reversibilidade. O Agravante ressalta que a decisão ignorou que um dos fornecedores já havia concedido veículo reserva anteriormente (ID n.o 234620147 e 234617339). Aponta violação aos princípios da celeridade, efetividade processual e proteção do consumidor e cita jurisprudência que corrobora a necessidade de fornecimento de veículo equivalente ao consumidor em casos de defeito. O Agravante requer a antecipação de tutela recursal devido ao evidente prejuízo causado pela privação do veículo e necessidade de arcar com custos adicionais. O agravo é tempestivo, preparo regular e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à antecipação de tutela, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). No caso em análise, em sede de cognição sumária, verifica-se que a pretensão liminar formulada pela parte agravante não atende a tais pressupostos. A narrativa fática e os elementos probatórios apresentados não evidenciam, nesta fase preliminar, a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Ademais, a parte agravante não expôs de forma fundamentada os motivos que justificariam a medida, limitando-se a formular o pedido de maneira genérica, sem demonstrar a probabilidade do direito alegado, a existência de um perigo do dano irreparável, caso a liminar não seja concedida e de comprovar a reversibilidade da medida concedida. Argumenta que o pleito é de concessão provisória de veículo reserva, o que certamente será revertido assim que solucionada a demanda. Entretanto, tal premissa apenas se sustenta na certeza de que a resolução da demanda lhe será favorável. Mas o espírito de tal exigência contida explicitamente no texto do art. 995 do CPC endereça a possibilidade de insucesso o pleito, e, neste caso, não resta configurado como a parte agravada/ré irá se recuperar do prejuízo de ter cedido o veículo a quem não faz jus, objeto do agravo e do pedido de tutela. Nos termos do art. 373, I do CPC3, o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC4) e determinado (art. 324, CPC5), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC6, a demonstração dos requisitos autorizadores da medida pretendida, a saber a probabilidade do direito, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Não cabe ao órgão julgador presumir os fundamentos do pedido de efeito suspensivo. Compete a parte agravante, nos termos dos artigos 299 e 1.016, incisos II e III, do CPC7, apresentar a peça recursal em conformidade com os requisitos de exposição dos fatos, do direito e das razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão, bem como o próprio pedido de tutela recursal. Tal exigência decorre do princípio dispositivo, previsto no art. 2o do CPC8, que atribui à parte a iniciativa do processo. O impulso oficial, contudo, pressupõe a iniciativa do jurisdicionado, que deve expor de maneira adequada as razões e fundamentos de seu pleito Diante da ausência de fundamentação suficiente para o pedido de concessão da tutela antecipada conclui-se, ainda em exame perfunctório, pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida. Ademais, não restou demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso os efeitos da decisão agravada sejam mantidos, do risco e a reversibilidade ao resultado útil do processo. Sendo os requisitos cumulativos, a ausência de qualquer um deles obsta a concessão da medida pleiteada, nos termos do artigo 995 do CPC. O direito à uma eventual indenização pelo custeio de locação de veículo para transporte próprio ou por arcar de meios de transportes de terceiros, em suprimento da ausência da disponibilidade de seu próprio veículo, poderá ser pleiteado frente às despesas incorridas injustamente, todavia, será analisado apenas após uma investigação completa, que inclui a coleta de provas e o direito ao contraditório e à ampla defesa. Isso diminui a probabilidade de o recurso ser aceito e elimina o risco de danos graves ou irreparáveis. Deve-se destacar que, ausente a plausibilidade do direito, desnecessário, também, se falar em perigo da demora ou violação aos princípios da celeridade, pois são requisitos cumulativos e imprescindíveis. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I, e art. 995, parágrafo único). 2. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação está limitada ao controle de legalidade. 3. O imóvel foi adquirido, de forma onerosa, em abril de 2019. Logo, não se trata de situação recente, que implique risco de perecimento de direito, uma vez que o pedido de preferência na aquisição do bem foi analisado na via administrativa e indeferido. 4. Eventual direito à indenização decorrente de benfeitorias úteis e necessárias somente poderá ser analisado em juízo de cognição exauriente, após a instrução probatória e o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1985755, 0754239-04.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. TUTELA DE URGÊNCIA. IMÓVEL LEVADO A LEILÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NÃO CONCEDIDA. AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo de instrumento interpostocontra decisão a qual indeferiu o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela em ação de resolução de contrato de compra e venda com pedido de devolução das parcelas pagas. 1.1. A decisão agravada negou a tutela provisória de urgência por entender não serem os fundamentos apresentados relevantes e amparados em prova idônea e por não verificar perigo de dano. 1.2. A agravante buscava a suspensão de leilão de imóvel e a anulação de todos os atos praticados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, requerida pela agravante, estão presentes no caso em exame. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para conceder a tutela provisória de urgência, são necessários a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. 4. A concessão de tutela antecipada recursal não pode estar fundamentada em conjecturas e ilações deduzidas pelas partes, conforme se observa da narrativa apresentada nos autos, devendo estar amparada na prova, ainda que indireta, do risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação decorrente do ato impugnado, além da probabilidade do direito vindicado. 5. No caso, a agravante pretende obstar leilão judicial argumentando que as provas apresentadas são suficientes para embasar a medida vindicada. 5.1. No entanto, não menciona quais provas são essas e o que elas pretendem demonstrar.5.2. A argumentação de estar comprovado o direito de propriedade e a iminência do leilão não é suficiente para a concessão da tutela requerida. 6. Assim, inexiste no feito demonstração real e concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.Recurso improvido. Teses de julgamento: “1. A concessão da tutela provisória de urgência requer a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A ausência de elementos probatórios mínimos impede a concessão da medida liminar.” ______ Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 300. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07365443720248070000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 4/12/2024; TJDFT, 20160020400177AGI, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 14/3/2017. (Acórdão 1983324, 0754389-82.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. IMPUGNAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS. DÉBITO TRIBUTÁRIO DE MONTANTE ELEVADO. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. AMPLIAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VERBETE SUMULAR N.o 393 DO STJ. INCIDÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, que são a iminência de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito vindicado, o indeferimento da antecipação da tutela recursal é medida que se impõe (art. 300 do CPC). 2. A certidão de dívida ativa – CDA regularmente inscrita é documento dotado de presunção de certeza e liquidez, quando atendidos os requisitos indicado nos artigos 202, inc. I a V, do Código Tributário Nacional e art. 2.o, § 5.o, inc. I a VI, da Lei n.o 6.830/1980. 3. A exceção de pré-executividade é admitida para impugnação de execução fiscal, quando a insurgência envolver matéria de ordem pública e não houver necessidade de ampliação probatória, conforme entendimento consolidado no verbete sumular n.o 393 do colendo STJ. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1348006, 0707423-66.2021.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/06/2021, publicado no DJe: 13/07/2021.) Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, todos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 09 de maio de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora ______________________________ 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3 Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 4 Art. 322. O pedido deve ser certo. 5 Art. 324. O pedido deve ser determinado. 6 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7 Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; 8 Art. 2o O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.